Tribunal: TJDFT
Processo: 0006962-45.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. PARTILHA CONSENSUAL. HOMOLOGAÇÃO. EXPEDIÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA. EXIGÊNCIA DE PRÉVIA QUITAÇÃO DO ITCMD. DESNECESSIDADE. TEMA REPETITIVO 1074 DO STJ. TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE OS BENS DO ESPÓLIO E DE SUAS RENDAS. QUITAÇÃO. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE.
1. O caso sub judice configura hipótese de incidência da tese consolidada pelo colendo STJ para o tema 1074 (REsp 1896526/DF): “No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN.”
2. A despeito da inovação normativa prevista no art. 659, §2o, do CPC, que deixa de condicionar a expedição dos formais de partilha ou da carta de adjudicação, continua válida a exigência preconizada no art. 192 do CTN, que exige a quitação prévia dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas para proceder a homologação da partilha.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.